Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709340-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: KING TABACARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, declarando a abusividade da cláusula de eleição de foro, constante do contrato de locação celebrado entre as partes, declinou da competência em favor de uma vara cível da Comarca de Valparaíso de Goiás, GO. Em suas razões, o agravante sustenta que, in casu, a competência é territorial, inexistindo qualquer elemento que demonstre que a eleição do foro de Brasília venha culminar em dificuldade de defesa do executado ou em prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional. Argumenta ser obstada a declinação de ofício da competência, eis que lícita a cláusula em questão, estipulada livremente entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam remetidos ao Juízo de Valparaíso de Goiás/GO até o julgamento do mérito do presente recurso. Sucessivamente, pugna pelo provimento do agravo, com a manutenção do feito no juízo declinante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, é possível vislumbrar a existência de perigo de dano processual, eis que, vindo a execução ser processada no juízo declinado, serão praticados atos que, posteriormente, podem vir a ser declarados nulos por esta egrégia Corte, retardando o trâmite processual. Com relação à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que os §§ 3o e 4o, do art. 63, do CPC, permitem ao juiz reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, e à parte requerida, no prazo da contestação, alegar a sua abusividade. Para que seja afastada a aplicação do foro de eleição, é necessário que se verifique, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito no ajuste inviabilize ou dificulte o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. No caso dos autos, não existe relação de consumo entre as partes e, ao que tudo indica, não há hipossuficiência de nenhuma das partes, nem dificuldade de acesso à Justiça. Com efeito, não parece possível, ao menos por ora, a declinação de ofício da competência, conforme, aliás, pode-se extrair da leitura dos arts. 64 e 65, ambos do CPC. Em regra, compete à parte requerida alegar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula. Contudo, na hipótese vertente, a parte agravada sequer foi citada. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ÓBICE. 1. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 64, do CPC, e o Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 2. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1652223, 07083769320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJE: 06/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. CONTRATO. VALIDADE. ART. 63, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. In casu, a cláusula de eleição de foro refere-se à competência territorial, de modo que não se vislumbra nulidade sob esse prisma. 3. É incabível afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro sem demonstração de abusividade e concomitantemente exercer uma pretensão com fundamento na validade desse mesmo contrato, como pretende a recorrente (venire contra factum proprium). 4. Incabível analisar a questão sob o prisma da eventual abusividade da cláusula de eleição, se esse não foi um dos fundamentos utilizados pela parte interessada no seu afastamento. Observância obrigatória do princípio da adstrição ou congruência. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1232372, 07210909020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A competência territorial é, em regra, relativa, não podendo ser declarada de ofício, nos termos do enunciado n. 33 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. É facultado às partes, através de um negócio jurídico pré-processual, elegerem juízo em que serão dirimidos eventuais litígios decorrentes do negócio jurídico. Art. 63 do Código de Processo Civil. 3. O simples fato de as partes convencionarem que o foro competente não é o de domicílio de uma delas não é apto, por si só, a tornar abusiva a cláusula de eleição de foro. 4. A cláusula de eleição de foro somente pode ser reputada ineficaz em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. 5. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1296707, 07068315620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, considerando as normas legais acerca do tema e a farta jurisprudência deste egrégio Tribunal, os argumentos expendidos pela parte agravante, no sentido de ser descabida a declinação de ofício da competência territorial, podem vir a dar ensejo à reforma da decisão agravada no julgamento do mérito do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator